Tribunal: TJDFT
Processo: 0721271-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES PENHORADOS. PENHORA DE PERCENTUAL DO VALOR PENHORADO. HIPOSSUFICÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
2. A parte agravada aufere rendimentos brutos mensais em torno de R$ 4.036,95 (Declaração de Ajuste Anual/Imposto sobre a Renda-Pessoa Física/Exercício 2024 Ano-Calendário 2023 - ID 223607692 dos autos de origem), renda mensal inferior ao montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1935563, 0707029-54.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, Relator(a) Designado(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024), o que, à vista de não haver indicação de outras fontes de renda, constitui indicativo suficiente de que eventual penhora deferida sobre os rendimentos da parte devedora, mesmo que apenas 30%, pode comprometer gravemente sua subsistência.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.